Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022392-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBISON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 050.423.155-35 (RECORRENTE), CRISTINA ELIANE C BASTOS - CPF: 095.657.978-73 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1022392-54.2025.8.11.0002

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ROBISON RIBEIRO DOS SANTOS
.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
04

a 06/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENCERRAMENTO CONTRATUAL REALIZADO A PEDIDO DO TITULAR – INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LEGÍTIMA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, o recorrente alega que a recorrida promoveu o desligamento indevido da unidade consumidora n. 6/4815107-0, vinculada ao imóvel localizado na Avenida Francisco Rodrigues Pereira, condomínio Santa Mônica Park, apartamento 2, bairro: Manga, Várzea Grande, no dia 04.06.2025, o que acarretou vários transtornos.

3.

A recorrida demonstrou que o encerramento contratual foi realizado após o recorrente comparecer na agência e solicitar tal providência. Para comprovar sua alegação apresentou ordem da solicitação, registro fotográfico do recorrente e documento pessoal
,
o que afasta a falha na prestação do serviço.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA - RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESLIGAMENTO A PEDIDO DO ANTIGO TITULAR - NOVA LIGAÇÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UC - CUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O desligamento da unidade consumidora decorreu de solicitação legítima do antigo titular do contrato, inexistindo irregularidade na conduta da concessionária de energia elétrica.

2. A ligação da unidade consumidora foi realizada dentro do prazo regulamentar estabelecido pelo art. 138, § 4o, da Resolução ANEEL no 1000/2021, inexistindo falha na prestação do serviço.

3. O mero transtorno decorrente do tempo necessário para a regularização cadastral e a nova ligação do serviço não caracteriza dano moral indenizável, pois não houve demonstração de sofrimento que ultrapassasse os meros aborrecimentos cotidianos.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

(N.U 1000740-60.2024.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”

6.

Em relação ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé, tenho pelo seu indeferimento, pois não restou demonstrada alguma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025